Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-56.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000766-56.2020.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante DANILO ALVES GALINDO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-56.2020.8.26.0480 - Presidente Bernardes - Voto no 19355 - 2/4
Apelação Cível no 1000766-56.2020.8.26.0480
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Danilo Alves Galindo
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: Presidente Bernardes
Juiz: Vinicius Peretti Giongo
Voto no 19355
TELEFONIA. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
restituição simples. Sentença de procedência. Apelo do patrono da autora.
Honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 que não remuneram
suficientemente o trabalho do patrono. Majoração para R$ 1.200,00, valor
que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, I a IV, do
CPC. Sentença modificada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
225/227, que julgou procedente a ação movida por Maria Aparecida Silva
Araújo em face de Telefônica Brasil S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao
restabelecimento de seu plano de telefonia e a restituição simples dos valores
pagos a maior.
Irresignada, o patrono da autora, Danilo Alves Galindo apelou (fls.
229/239), sustentando, em síntese, que: os honorários são irrisórios; a verba
honorária tem caráter alimentar; a ré é bilionária; honorários não são gorjeta;
em casos semelhantes, os honorários foram fixados em R$ 1.500,00. Pugna pela
modificação da r. sentença para majorar os honorários advocatícios.
Prequestiona a matéria ventilada.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 245/253).
O recurso é tempestivo e o apelante recolheu o preparo (fls.
240/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-56.2020.8.26.0480 - Presidente Bernardes - Voto no 19355 - 3/4
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação em face da ré objetivando sua condenação
ao restabelecimento de seu plano de telefonia anterior e à restituição simples do
valor pago a maior.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos e arbitrou os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em R$ 800,00.
A insurgência do apelo cinge-se à fixação da verba honorária.
Tendo em vista o disposto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, apenas
esta será a matéria analisada.
Razão assiste ao apelante.
O valor da causa era ínfimo e, portanto, o MM. Juízo a quo
arbitrou honorários por equidade. Entretanto, o valor fixado, de R$ 800,00, não
é suficiente para remunerar o trabalho do patrono da autora, o que deve ser
feito em observância aos critérios do artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC.
Tendo em vista o grau de zelo, o local de prestação dos serviços, o
tempo despedido e a complexidade da causa, tenho que devem ser majorados os
honorários, de R$ 800,00 para R$ 1.200,00, com correção monetária a contar
deste julgamento.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença para majorar os
honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono da autora, de R$ 800,00 para
R$ 1.200,00, com correção monetária a contar deste julgamento.
Mantida a condenação exclusiva da ré ao pagamento das
despesas processuais.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, tornando desnecessária
a oposição de embargos de declaração com tal finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-56.2020.8.26.0480 - Presidente Bernardes - Voto no 19355 - 4/4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator